Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECISÃO QUE EXTINGUE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO PELO CUMPRIMENTO COLETIVO DE SENTENÇA REQUERIDO PELO SINDICATO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA.

I. Qualifica-se como sentença o pronunciamento judicial que extingue o cumprimento de sentença com fundamento na prescrição, a teor do que prescrevem os 203, § 1o, 487, inciso II, 513, caput, 771, caput, 924 e 925 do Código de Processo Civil.

II. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.

III. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública.

IV. Requerimento de cumprimento de sentença pelo sindicato que intentou a ação coletiva, na qualidade de substituto processual, encerra marco interruptivo da prescrição para o cumprimento individual, que volta a correr pela metade do último ato do processo respectivo, na forma dos artigos 202, inciso I, do Código Civil, e 9o do Decreto 20.910/1932.

V. Recurso conhecido e provido.